Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO TRATO SUCESSIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REDUÇÃO JORNADA. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO FEDERAL. REGRA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação, nos termos do que dispõe o Decreto Lei 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.
2. Em que pese a Lei Distrital 2.758/01 preveja uma jornada de 40 horas semanais, como regra geral, para os servidores da Carreira de Atividades Complementares de Segurança Pública no Quadro de Pessoal do Distrito Federal; a própria norma distrital excepciona os casos previstos em legislação específica, razão pela qual deve ser aplicada a norma estampada na Lei Federal 7394/85, que regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia.
3. O Distrito Federal ter competência para disciplinar as relações entre a Administração distrital e os servidores integrantes dos seus quadros funcionais, é de curial importância salientar que é de competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho; motivo pelo qual deve prevalecer a norma federal que disciplina especificamente o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, ofício ocupado pela apelada, ainda que sob a denominação de Agente de Atividades Complementares de Segurança Pública.
4. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810 - RE 870.947/SE), a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
5. Conforme Tema no 905 do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas.